Tribunal: STJ
Processo: 0006159-10.2015.8.13.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264070 -
MG (2022/0388103-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IVANI CELSO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANE RODRIGUES CORREA - MG075798
EMBARGADO
: GABRIEL FRANCIS DE ANDRADE FRANCA
ADVOGADO
: GEOVANE CORREA DE SOUZA - MG116203
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
06/08/2025
12/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49480918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 418d31d2-d26d-4996-bfc6-1056b1521e62

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 418d31d2-d26d-4996-bfc6-1056b1521e62

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2264070 - MG (2022/0388103-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IVANI CELSO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANE RODRIGUES CORREA - MG075798
EMBARGADO
: GABRIEL FRANCIS DE ANDRADE FRANCA
ADVOGADO
: GEOVANE CORREA DE SOUZA - MG116203
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 409-410):
Documento eletrônico VDA48954234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: c6e97059-ef55-4023-adef-dd779a0c47c3

AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
ARECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DEREPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
DO CPC. ATEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acercado não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, , do CPC, é a justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no acórdão
recorrido, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso
extraordinário se deu em razão de suposto não conhecimento de insurgência
anterior (Tema n. 181 do STF), entretanto, afirma que o recurso especial foi
conhecido e desprovido.
Requer
o
acolhimento
dos
aclaratórios,
com
efeitos
modificativos, para sanar os defeitos apontados, com a correspondente
repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48954234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: c6e97059-ef55-4023-adef-dd779a0c47c3

O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois o
julgado impugnado apresentou, de maneira clara e fundamentada, os motivos
para a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
em razão da incidência do Tema n. 181 do STF.
Com efeito, conforme registrado no acórdão embargado, nos termos
do entendimento fixado pela Suprema Corte nos julgamento do RE n. 598.365-
RG, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de
admissibilidade o recurso extraordinário não prospera, porque a discussão
suscitada não é dotada de repercussão geral e eventual afronta à Constituição
Federal, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, mesmo quando alegada
ofensa ao art. 105, III, da CF.
Ou seja, quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua
competência, tal como verificado nestes autos - em que incidiram os óbices
descritos nas Súmulas n. 5 e n. 7 do STF - qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do
referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre
tais pressupostos.
Ademais, consignou-se que a aplicação do Tema n. 181 do Supremo
Tribunal Federal incide tanto em situações em que as razões do recurso
extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto
naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: c6e97059-ef55-4023-adef-dd779a0c47c3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.264.070 / MG
Número Registro: 2022/0388103-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061591020158130417
10417150006159001
10417150006159002
10417150006159003
10417150006159004 10417150006159005 61591020158130417
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANI CELSO DE ALMEIDA
ADVOGADO : FERNANE RODRIGUES CORREA - MG075798
AGRAVADO
: GABRIEL FRANCIS DE ANDRADE FRANCA
ADVOGADO : GEOVANE CORREA DE SOUZA - MG116203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVANI CELSO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANE RODRIGUES CORREA - MG075798
EMBARGADO : GABRIEL FRANCIS DE ANDRADE FRANCA
ADVOGADO
: GEOVANE CORREA DE SOUZA - MG116203
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA49465248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 92197b2e-7b01-474d-9850-88c2a5e90b92

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 92197b2e-7b01-474d-9850-88c2a5e90b92